Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-45.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-45.2021.8.14.0010

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800006-45.2021.8.14.0010
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA.

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR(A): EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA A FIM DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1.

Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos apelantes. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Precedentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Mantido o regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, justificado em vista de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.

Permanecem os requisitos ensejadores da segregação, em especial, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4.

Inadequação da via eleita ao pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.

5.

Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, nego provimento. De ofício, redimensiono a pena
de atender o princípio da proporcionalidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, conhecer parcialmente do recurso, vencida a Desa. Eva do Amaral Coelho, e, no mérito, por unanimidade, negar provimento,
mas, de ofício, redimensionar a pena aplicada
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (ID 5559785)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

03 (três) anos e

04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 5559836).

Em suas razões, a defesa pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, a fim de que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal, arguindo ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais. Pleiteou a fixação de regime inicial menos gravoso, face ao redimensionamento da pena basilar no mínimo legal e
revogação da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura e direito de recorrer em liberdade. Por fim, o prequestionamento de toda a matéria invocada
(ID 5559854).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5559857).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 5802701).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pleiteia, reforma da dosimetria, no sentido de redimensionamento da pena base, sustentando a valoração neutra das circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo
a quo
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 5559836):

4.1. Primeira fase

Na fase das circunstâncias judiciais, devem-se observar os preceitos do art. 59 do Código Penal:

(...)

As circunstâncias do delito
são desfavoráveis ao acusado, pois praticou-o de noite, quando a vítima já estava deitada. Por outro lado, invadiu a residência da vítima, aumentando a
culpabilidade

de sua conduta. Afora as circunstâncias e a culpabilidade, não vislumbro outra circunstância desfavorável.

Assim, em face de duas circunstâncias judiciais de especial gravidade, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

4.2. Segunda fase

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico ser o agente menor de vinte e um anos na data dos fatos, conforme previsão do art. 65, I, do Código Penal. Assim, estabeleço a pena provisória em
5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

4.3. Terceira fase

Inicialmente, aumento a pena em um terço, considerando a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, uma vez que foi empregada arma branca na prática delituosa, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Reduzo à metade a pena referente à tentativa do delito de roubo, posto que o “iter criminis” foi interrompido em suas fases intermediárias, já com o acusado dentro da residência da vítima, podendo, a qualquer momento, evadir-se com algum objeto, pois a porta encontrava-se aberta.

“Ex positis”, fixo ao acusado a pena definitiva de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses reclusão, e 13 (treze) dias-multa
. O valor do dia-multa é um trigésimo do salário mínimo.

(...).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico fundamentação idônea e suficientemente apta a justificar a necessidade de maior rigor penal na 1ª fase da dosimetria, negativando os vetores da
culpabilidade
, em razão do apelante haver invadido a residência da vítima, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, e as
circunstâncias do crime
, por ter praticado o crime em horário noturno, estando a vítima em repouso, apresentando maior grau de vulnerabilidade e menor possibilidade de resistência, como situação para desvalorar o referido vetor.

Portanto, depreendo correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Contudo, de ofício, realizo a redução da reprimenda a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando o acréscimo ao patamar de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial,
in casu
, fixo a pena em
05 (cinco) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação da atenuante da menoridade, reduzo a reprimenda para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já na fase derradeira,
permanece a incidência da causa de aumento disposta no art. 157, §2º, VII, do CPB (arma branca), ensejando incremento da reprimenda em 1/3 (um terço), estabelecendo a pena em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de

reclusão e 13 (treze) dias-multa

In casu, presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do CPB, que incorreu na redução da pena em 1/2 (metade), pois como bem asseverou o juízo sentenciante, o
iter criminis
foi interrompido em suas fases intermediárias, resultando a pena definitiva no montante de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias

de reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Inviável o pleito de mudança para regime menos gravoso, permanecendo o regime semiaberto para cumprimento de sua reprimenda em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, em conformidade ao disposto no art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CPB.

REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Em relação ao requerimento de revogação da prisão preventiva e expedição do alvará de soltura, observo que a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada nos termos do art.
312
do
CPP
, pois demonstrado, no caso concreto, o
fumus boni juris
e o
periculum libertati
s, em razão dos fatos serem recentes, com repercussão local e ocasionar temor à vítima.

Assim, por não ter havido mudança fática nos fundamentos ensejadores da segregação, figura a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no intuito de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pelo que
julgo improcedente o pleito defensivo.

Melhor sorte não assiste no que tange ao pedido para recorrer em liberdade, diante do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda,
pleito prejudicado,

em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto,
não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
; porém,

de ofício,

redimensiono a
dosimetria do apelante para
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias

de reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 31/07/2024